Tribunal: TJDFT
Processo: 0737755-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ESPINDOLA CORDEIRO e outro, em face à decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que determinou a restituição de numerário pertencente ao espólio e outrora levantado para pagamento de honorários de advogado, cujo patrono atuaria supostamente em defesa da massa em outra ação. Em despacho inaugural, foi facultado aos agravantes manifestarem-se acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, em especial sobre eventual intempestividade. O recorrente, então, sustentou que a decisão agravada não era aquela apontada no despacho inaugural, mas outra em que o juízo manteve a ordem de restituição. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que determinou ao agravante, na condição de inventariante, a restituição de R$2.000,00 ao espólio, nos seguintes termos: “2. Em relação ao contrato de honorários para defesa da alegação de união estável, com razão a 3a Interessada. Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ: “[...] São legítimos, para figuraram no polo passivo de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, os herdeiros do falecido, pois o deslinde da causa poderá afetar a sua esfera jurídico-patrimonial, qual seja o quinhão de cada um" (in REsp no 956.047-RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, DJe 15/03/2011). 2.1. Assim, desde já, determino que no prazo de 05 (cinco) dias, o Inventariante deposite judicialmente o valor de R$ 2.000,00 em favor deste Juízo, caso já tenha havido o levantamento do alvará.” Em exame aos autos principais, verifica-se que o pedido foi indeferido por decisão proferida aos 30/07/2020, e o agravante registrou ciência no sistema no mesmo dia. Posteriormente, em 08/08/2020, o recorrente requereu “a reconsideração da decisão que determinou ao inventariante o depósito do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), referente ao pagamento dos honorários do primeiro advogado, para ser mantido o deferimento do pagamento das verbas honorárias”, sobrevindo despacho ora agravada de seguinte teor: “1. Mantenho o item 2 e 2.1. da decisão de ID. 68836972 por seus próprios e jurídicos fundamentos. 2. Aguarde-se o decurso dos prazos do inventariante (ID's. 68533934 e 68836972).” Portanto, resta claramente preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra a decisão proferida aos 30/07/2020. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou no mundo jurídico, apenas confirmou a decisão anteriormente proferida, cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se pretendia que o juízo manifestasse juízo de retratação, o recurso adequado era o agravo de instrumento, que tem previsão expressa acerca de eventual reconsideração pelo magistrado (art. 1.018, §1o, do CPC). Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento questionar matérias preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples requerimento de reconsideração. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração da decisão anteriormente proferida. Tendo optado por requerer a retratação, ao arrepio da lei, incabível a reabertura do prazo recursal. Assim, inarredável a intempestividade do recurso protocolado no dia 02/09/2020. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator